Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Recurso Inominado. Direito Administrativo E Constitucional. Cumulação De Aposentadorias. Compatibilidade De Horários. Possibilidade. Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em Exame

1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV-DF em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a licitude da cumulação da aposentadoria questionada nos autos.
2. O fato relevante. Os recorrentes asseveram, em preliminar, a ilegitimidade passiva do IPREV/DF, ao argumento de que o ato administrativo foi praticado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No mérito, alegam que a parte contrária acumula duas aposentadorias de forma ilícita, uma vez que não houve compatibilidade de horários entre as jornadas de trabalho exercidas. Apontam, inclusive, a inexistência de intervalo entre as jornadas e a falta de compensação de horas, o que por si só justificaria a revisão do ato de aposentadoria. Defendem que, no caso, a cumulação pretendida não está albergada pela ressalva constante no artigo 37, XVI, da Constituição Federal, de modo que deve ser considerada ilegal. Pugnam pela reforma da sentença e improcedência do pedido autoral.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da acumulação de aposentadoria pela parte recorrida.
III. Razões de Decidir
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, não há que se falar em impertinência subjetiva do IPREV/DF - Instituto de Previdência do Distrito Federal em demanda que trata de concessão de aposentadoria, e consequentemente, os proventos recebidos, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Assim, a preliminar deve ser rejeitada.
5. Com efeito, o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, por regra, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionando-a, quando houver compatibilidade de horários, a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e, por fim, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
6. No caso em questão, depreende-se que a recorrida exerceu dois cargos públicos passíveis de acumulação, um de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e outro de técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Por ocasião da apreciação da aposentadoria da requerente pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal foi constatada uma aparente incompatibilidade de horários em alguns dias no período de 2008 a 2013, concluindo-se pela ilegalidade da cumulação (ID 27250777).
7. A análise dos documentos juntados aos autos demonstra que a aposentadoria da recorrente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi devidamente examinada pela 16a Comissão de Procedimento Disciplinar no Processo Administrativo Disciplinar n. 028/2020, processo SEI n. 00060-00260658/2019-73. Verifica-se que o processo contou com um extenso conjunto probatório, composto por provas documentais e testemunhais, e foi conduzido com respeito ao contraditório e à ampla defesa, em conformidade com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal (ID 63855322). Ao final dos trabalhos da comissão, concluiu-se pela licitude da acumulação de cargos e sua compatibilidade de horários (Relatório n. 3/2022-SES/CONT/ISCPR/DIPAD/16a CPF), cuja prova não foi impugnada pelo recorrente. No ponto específico da compatibilidade de horários entre os cargos exercidos, restou consignado pela comissão a ausência de faltas e atrasos constantes que confirmassem sobreposição de horários entre a SEE e a SES. E concluiu, ao final, que “aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, esta Comissão conclui que não houve acumulação ilícita de cargo por parte da servidora indiciada, conforme o Art. 118, §1o e §2o durante os anos de 2008 a 2011, e o Art. 46, inciso II, §1o, §2o e §3o da Lei Complementar 840/2011, entre os anos de 2011 de 2013 (...) A acumulação sendo lícita, não há que imputar falta disciplinar grave à servidora indiciada, prevista no Art. 127, inciso IV, da Lei 8.112/1990 (entre 2008 e 2011), e o Art. 193, inciso II, da Lei Complementar 840/2011 (entre 2011 e 2013), afastando assim a aplicação de sanção administrativa de cassação de aposentadoria, nos termos do Art. 133, §6o, da Lei 8.112/1990, e o Art. 195, inciso IV e Art. 203, parágrafo único, da LC 840/2011 (entre 2011 e 2013).”(ID 63855322, pág. 22).
8. A regra constitucional, portanto, se aplica à recorrida, devendo ser considerada legal sua acumulação de aposentadorias, à luz do disposto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, haja vista a comprovação da compatibilidade de horários nos cargos públicos por ela exercidos. Por essa razão, a recorrida não pode ser compelida a fazer opção por uma das aposentadorias as quais tem direito, devendo ser mantida a sentença proferida na origem que julgou procedente o pedido para declarar a legalidade da acumulação dos cargos em aposentadoria pela recorrida.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Recorrentes isentos de custas processuais. Responderão os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______

Dispositivo relevante citado: CF/88, art. 37, inciso XVI.